Tribunal: TJMT
Processo: 1020424-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020424-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[DANUBIA OLIVEIRA - CPF: 855.892.172-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ISRAEL RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JENAIR FRANÇA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DANUBIA OLIVEIRA - CPF: 855.892.172-53 (ADVOGADO), ANTONIO INACIO PEREIRA - CPF: 535.044.961-34 (PACIENTE), juízo da 3a vara Criminal Porto Alegre do Norte-MT (IMPETRADO), SÍLVIA PEREIRA GRIZORTE (VÍTIMA), JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - CPF: 888.698.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA (ANTES DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No. 12.015/2009).

REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGENTE NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE COTEJO COM AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA. PERICULOSIDADE NÃO IDENTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.
LIMINAR RATIFICADA
. ORDEM
PARCIALMENTE

CONCEDIDA

EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Muito embora o
habeas corpus
não admita profunda incursão fático-probatória, é
dever
do Estado-Juiz agir com cautela para garantir que a prisão preventiva não configure odioso e inadmissível cumprimento antecipado de pena.

2.
Conquanto reprovável, o ato de manter conjunção carnal com pessoa de 12 anos de idade
não
reflete periculosidade acentuada a ponto de justificar a prisão cautelar, sobretudo quando equacionados o longo intervalo de tempo transcorrido desde o episódio (8.9.1999), as circunstâncias fáticas e os predicados favoráveis do paciente.

3.

Sem indicativos concretos de que houve fuga ou o emprego constante e deliberado de subterfúgios para se eximir dos chamados da Justiça, é
defeso
falar-se em evasão do distrito da culpa e tomar o insucesso na citação pessoal como justificativa para o encarceramento provisório.

4.
As condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade profissional remunerada, somadas à notícia de que apresentou endereço atualizado onde pode ser encontrado,
indicam que ele
está disposto a colaborar com os trabalhos da Justiça e não tende a causar embaraços à aplicação da lei penal.

5.
A falta de indicativos nos autos de que o paciente retornará ao mundo do crime se for colocado em liberdade e a inexistência de registros criminais anteriores, denotando primariedade e
bons antecedentes, recomendam que
a prisão preventiva, última
ratio
por natureza, seja substituída por

medidas acautelatórias menos severas, mas igualmente eficazes para tutelar meio social e assegurar o regular andamento do processo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, os impetrantes alegam que
Antônio Inácio Pereira
vem sendo submetido a
constrangimento ilegal
em decorrência de ato comissivo do
Juízo da 3a Vara da Comarcar de Porte Alegre do Norte-MT
, que
indeferiu
o pedido de
revogação da prisão preventiva
do paciente.

Esclarecem que ele foi recolhido ao cárcere em
14.9.2022
, por força de Mandado de Prisão Preventiva expedido em
31.3.2008
, nos autos de ação penal instaurada com o objetivo de apurar se envolvimento no crime de
Estupro Mediante Violência Presumida
(art. 213,
caput
, c/c art. 224, alínea
a
, do CP, antes das alterações promovidas pela Lei no. 12.015/2009).

Pontuam que a autoridade judiciária incorreu em erro ao ordenar a citação/intimação da denúncia por edital e determinar a prisão preventiva do paciente, na medida em que ele “
nunca
se furtou das suas obrigações cíveis, pois possuía residência fixa, anotação em sua CTPS, título de eleitor e uma vida pública sem qualquer resquício de ocultação que justificasse a decretação da prisão preventiva ou a sua manutenção
’.

Frisam que ele “
não tomou conhecimento das tentativas de cientificação da existência de uma ação penal contra sua pessoa
” (sic), advertindo que a inabilidade da Oficial de Justiça de encontrar o endereço e promover a citação não autoriza concluir que o paciente estivesse em local incerto ou não sabido.

Complementam que a prisão preventiva, decretada em
31.3.2008
e mantida na decisão judicial exarada em
21.9.2022
, está amparada em
fundamentos inidôneos
, a exemplo da gravidade abstrata da conduta, sem contar que “
a tentativa frustrada de citação processual não constitui indicativo seguro de que o réu estivesse buscando se furtar à aplicação da lei penal e, por si só, não tem o condão de exigir a imposição da medida extrema de prisão ao réu
”.

Ao final, consignam que o paciente tem endereço certo no Distrito de Castelo dos Sonhos, no Município de Altamira-PA, e exerce atividade lícita e remunerada.

Desta forma, pleitearam a concessão da ordem, em
liminar
, para que a prisão preventiva fosse
revogada
ou substituída por
providências cautelares mais brandas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 146470164 e 147006699).

Instruíram a inicial com documentos (ID 146470166; 146470167; 147025151 e 147025152).

O pleito liminar foi
parcialmente deferido
, apenas para
substituir a constrição
por medidas cautelares alternativas (ID 147675168).

A seguir, vieram os informes judiciais (ID 148590181).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem (ID 149175180), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Habeas corpus
. Estupro mediante violência presumida. Fatos ocorridos no ano de 1999. Prisão preventiva lastreada na suposta fuga do distrito da culpa. Pleito de revogação da prisão preventiva ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Possibilidade. Observância aos pressupostos da adequação e necessidade previstos no artigo 282 do CPP. Medidas cautelares diversas da prisão suficientes ao caso. Parecer pela parcial concessão da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022